Tribunal: TJDFT
Processo: 0729069-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729069-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO GALDINO ALVES EMBARGADO: SERGIO FERREIRA VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante ANTONIO GALDINO ALVES em face da decisão de ID 29949189 que não conheceu do recurso, tendo em vista a intempestividade. O agravante alega, em suas razões (ID 30084833), que devem ser sanadas a omissão e/ou obscuridade na decisão agravada porque foi comprovada a existência de duplicidade de publicações no DJE da decisão agravada nos dias 12/08/2021 e 17/08/2021. Ressalta, ainda, que além das publicações em duplicidade do DJE foram realizadas intimações do mesmo ato por meio do sistema eletrônico do PJe. Argumenta que “o processo é um meio e não um fim e, que a segurança jurídica ficará garantida se considerado erro que não pode causar um dano à parte, ora recorrente uma vez que considerada a intimação, por sistema eletrônico do tribunal”. Defende que a contagem do prazo deve ocorrer a partir da intimação por meio do sistema processual e que o feito deve retornar ao julgamento, sob pena de ofensa aos Princípios do Contraditório, do Duplo Grau de Jurisdição e da Ampla Defesa. Afirma “não se tratar de intempestividade mas sim, DUPLICIDADE DE PUBLICAÇÕES NO DJE, erro que não pode causar dano por ricochete na parte, ora embargante, sob pena de ofensa aos PRINCÍPIOS BASILARES DO PROCESSO CIVIL QUE O SUBLIMAM COMO MEIO DE ACESSO À JUSTIÇA E NÃO FIM”. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja esclarecida a omissão/obscuridade sobre a duplicidade de publicações idênticas no DJE (DJE dia 12 de agosto de 2021, quinta-feira, na página 1775 e DJE no dia 17 de agosto de 2021, terça feira, na página 1819) de forma que, sanado o erro e/ou omissão se consiga a efetividade do processo como um meio de acesso à justiça e não um fim. Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 30430857). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Dentro desse contexto, não se vislumbra no julgado a omissão/obscuridade, pois, ao contrário do alegado pela parte embargante, na decisão, foi registrado de forma expressa que o prazo o prazo processual é deflagrado no momento em que o intimado tem ciência inequívoca da decisão agravada, nos seguintes termos (ID 29949189 - Pág. 2): “No caso em tela, a segunda decisão agravada (ID 28895613 – na origem), que rejeitou os embargos de declaração, foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico – DJe 152/2021, no dia 12 de agosto de 2021 (quinta-feira), na página 1775, do qual constou o nome da advogada do agravante, sendo publicada, por consequência, no dia seguinte ao da disponibilização, nos termos art. 4o, §§ 3o e 4o, da Lei 11.419/2006. No dia da publicação, 13/08/2021, sexta-feira, iniciou-se a contagem do prazo e, considerando-se o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, este findou-se, portanto, em 03/09/2021. Tendo sido interposto o recurso apenas em 09/09/2021 (ID 28895046), mostra-se evidente sua intempestividade. Insta ressaltar que não obstante a ciência via sistema do PJE tenha sido realizada somente em 18/08/2021, prevalece, na espécie, a intimação via DJE, a teor do art. 4, §2o, da Lei no 11.419/2006. Até porque foi o momento em que o patrono do agravante teve inequívoca ciência do teor da decisão agravada, deflagrando assim o prazo recursal”. (g.n) Diante disso, verifica-se que a ciência inequívoca da parte embargante ocorreu com a primeira publicação no DJE, no dia 12/08/2021 (quinta-feira), quando foi deflagrado o prazo recursal. Desse modo, a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com a decisão, tampouco se presta para reanálise de matéria já discutida e fundamentada, a fim de modificar o resultado para adequá-lo ao particular entendimento da parte embargante, sendo esse o entendimento deste TJDFT: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES EFETIVAMENTE DECIDIDAS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material 2. Não há omissão se a matéria foi integralmente decidida, de forma coerente e clara, restando evidente, das razões recursais, o intuito de rediscutir a matéria. 3. O exame das razões expostas pelo embargante evidencia que a verdadeira intenção não é a correção de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas, sim o reexame da matéria com o propósito de fazer prevalecer o entendimento por ele apresentado, o que é incabível nesta via processual. 4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração desprovidos." (Acórdão 1238582, 07067309620198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, cumpre advertir que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, estarão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do CPC. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora